Tribunal: TJDFT
Processo: 0731835-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731835-52.2021.8.07.0003 RECORRENTE: LEANDRO DE ARAÚJO MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍCIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VETOR. CULPABILIDADE. CONDUTA DELITUOSA. DOLO EXACERBADO. MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE. DIVERSOS GOLPES DE FACA. ESGORJAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713 do STF, o efeito devolutivo dos recursos interpostos em face às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. 2. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da pena privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal. 3. Resta evidenciada a intensidade do dolo do agente criminoso que, após uma simples discussão com sua namorada, desfere diversos golpes de faca contra o pescoço e costas da vítima, produzindo-lhe inúmeras lesões, conforme descrito no Laudo de Exame de Corpo de Delito Cadavérico, inclusive uma lesão incisa profunda da região cervical anterior, que causou a completa disseção da traqueia e correlato esgorjamento, revelando a conduta do réu extrema frieza, agressividade e perversidade, que merece maior grau de reprovabilidade e censura. 4. Aferido que o modus operandi do acusado denota grau exacerbado de dolo, que extrapola a culpabilidade inerente ao próprio tipo penal homicida, a circunstância judicial relacionada à culpabilidade deve ser desvalorada na dosagem da pena-base. 5. Apelação criminal conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 59 e 121, §2o incisos I e VI, 2o-A, ambos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir fundamentação idônea e prova suficiente para a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena fixada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 59 e 121, §2o incisos I e VI, 2o-A, ambos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal. Com efeito, a fundamentação do acórdão recorrido quanto à higidez da valoração negativa da culpabilidade realizada na sentença mantida, reside na apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. O reexame de tais elementos de fato e de prova, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012